Tribunal: TJBA
Processo: 8069375-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069375-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ALZIRA GOIS DE SOUZA

Advogado(s)
:
WALDENYA DE CERQUEIRA JATOBA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 6.º, INC. VIII, DO CDC. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA DE INVERSÃO AUTOMÁTICA. PRECEDENTES. REVOGAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR QUE HAVIA SUSPENSO A INVERSÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É legítima a inversão do ônus da prova em ação movida por consumidora idosa contra instituição financeira, quando demonstrados a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, bem como a verossimilhança de suas alegações, sobretudo diante da presunção de vulnerabilidade reconhecida pelo CDC.

2. A inversão determinada de forma fundamentada, ainda que em decisão inicial, não configura automatismo, sendo compatível com o estágio processual e com a dinâmica da causa. Aplicação do art. 6.º, inc. VIII, do CDC.

3. Precedentes.

Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8069375-63.2025.8.05.0000, originário da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e agravada
ALZIRA GOIS DE SOUZA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25